Tribunal: TCU
Processo: 016.893/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8816/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.893/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Iracema Alves Matos (XXX.517.095-XX); Luciene Carvalho de Moraes (XXX.651.637-XX); Maria Cristina Alves da Conceicao (XXX.938.325-XX); Rafaele de Sousa Alves (XXX.604.763-XX); Rene dos Santos Alves (XXX.846.045-XX); Rosana Lopes de Oliveira Leitao (XXX.768.347-XX); Thays Sousa Alves (XXX.502.783-XX); Vania Guilherme Goncalves (XXX.052.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.